Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723938-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERENTEC ENGENHARIA LTDA., COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GERENTEC ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida na liquidação de sentença requerida em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, que determinou a intimação da exequente para que decline os fundamentos pelos quais considera a necessidade de realização de perícia para apurar o valor devido, sob pena de indeferimento da prova técnica. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que após a apresentação dos cálculos efetivados por perito contábil especializado, a agravada apenas manifestou discordância com a planilha do débito, requerendo a realização de perícia, sem apresentar qualquer elemento fático ou jurídico para discordar da conta apresentada, de maneira que a questão acerca da higidez dos cálculos foi alcançada pela preclusão. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada para reconhecer a preclusão consumativa e determinar o prosseguimento do feito. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) A parte exequente ofereceu parecer técnico indicando o valor que entende cabível para a liquidação e, intimada a executada para se manifestar, não contestou os cálculos e requereu genericamente a realização de perícia, sem qualquer fundamentação, razão pela qual intimo-a, devolvendo-lhe o prazo de 15 dias para que se manifeste, discorrendo sobre a necessidade de prova pericial, sob pena de indeferimento e homologação do valor apresentado pela parte exequente.” Pois bem. Sem prejuízo do exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada quando do julgamento da questão pelo colegiado, é certo que não se vislumbra, no momento, a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de urgência, conforme estabelece o art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator